Tribunal: TJMT
Processo: 1010957-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Medida de Proteção consistente na Requisição de Atendimento Hospitalar à Criança c/c Pedido de Tutela de Urgência movida pelo agravante em favor da menor Karine Rauber Nogueira contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUÍNA, que declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Assevera que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola o disposto nos artigos 147 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelecem a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais afetos à criança e ao adolescente, determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juína/MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Conforme a Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada.
De mesmo modo, preconiza a mencionada resolução que, compete à 1a VEFP da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios; hipótese que se amolda ao caso concreto.
E conforme a Portaria no 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019, fora autorizada a redistribuição das ações relativas a saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
In casu, considerando que a demanda originária foi ajuizada em 27/02/2020, ou seja, após a entrada da Resolução em vigor, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Registre-se que, a Resolução TJMT/OE no 09/2019 fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a” da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:
“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.
“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
III - por deliberação administrativa:
a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”;
Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator